Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRÊS FILHOS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu alimentos provisórios aos filhos menores no valor mensal equivalente a 180% (cento e oitenta por cento) do salário mínimo, sendo 60% para cada autor. Os Agravantes pleitearam a majoração do valor arbitrado.
II. Questão em discussão: A questão central em discussão consiste em determinar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, verificando se o montante inicialmente arbitrado de 180% do salário mínimo é suficiente para suprir as necessidades dos menores e compatível com a capacidade contributiva do genitor.
III. Razões de decidir:
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Com base nos elementos trazidos aos autos, em observância ao princípio da proporcionalidade, que exige o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, a decisão de primeira instância se mostrou aquém da realidade fática apresentada.
3. A insuficiência do valor inicial fixado torna imperiosa a sua majoração para que se coadune com o elevado padrão de vida do genitor e as comprovadas necessidades dos menores, observando-se, assim, a real proporção devida.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao recurso para majorar os alimentos provisórios para 06 (seis) salários mínimos, sendo 2 (dois) salários mínimos para cada menor.